Tribunal: STF
Processo: HC 249133
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 961.191/MT (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 09/07/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. III, c/c o 14, inc. II, do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8.069/1990 (homicídio qualificado tentado e corrupção de menor) (e-doc. 4, p. 48-58). O Juízo de origem concedeu o recolhimento domiciliar mediante monitoramento eletrônico (e-doc. 4, p. 59-63).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não conheceu da impetração (e-doc. 5, p. 14-16). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia domiciliar e da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Diz não ter sido demonstrada a insuficiência de medidas menos severas. Destaca que a paciente é mãe de criança com deficiência que depende de seus cuidados. Aduz que as decisões que mantiveram a segregação processual não consideraram os contornos concretos da situação pessoal e familiar da paciente. Alega excesso de prazo na formação da culpa. Ressalta condições pessoais favoráveis, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Afirma que o Ministro Presidente do STJ, ao não enfrentar o mérito da impetração, teria negado à paciente a devida prestação jurisdicional. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja reconhecida a negativa da prestação jurisdicional alegada, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que examine e julgue a matéria de fundo do writ. Busca, ainda, a revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico ou, caso assim não se entenda, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “[a] decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância (...)”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ademais, quanto à alegação de negativa da prestação jurisdicional, ao perceber a suposta omissão, cumpria à defesa lançar mão dos instrumentos recursais cabíveis (agravo ou embargos declaratórios). Tendo ficado inerte, surge impróprio se utilizar do habeas corpus como sucedâneo dos recursos cabíveis.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator